Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRIVILÉGIO. INOVAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL.
1. A preliminar de inadmissibilidade parcial suscitada em contrarrazões deve ser rejeitada, pois a tese de furto privilegiado apresentada pela defesa diz respeito à individualização da pena, matéria que pode ser conhecida de ofício.
2. Recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça continuam observando a jurisprudência consolidada na Súmula no 231 daquela Corte, repelindo teses que visam promover uma mudança de posicionamento, como no presente caso, o que torna inviável a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal.
3. Os requisitos legais necessários à configuração do furto privilegiado, na forma do artigo 155, § 2o, do Código Penal, são apenas dois, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída; para que seja possível reconhecê-los, entretanto, é necessária a sua demonstração por meio de elementos concretos de prova, ônus que incumbe à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Embora o recorrente requeira a incidência da causa de diminuição, não foram apresentados elementos que permitam aferir, adequadamente, o valor da coisa subtraída. Não cabe ao Poder Judiciário realizar presunções em favor das partes ou, por iniciativa própria, diligenciar pesquisas a fim de suprir omissão voluntária da defesa e, assim, identificar o preenchimento dos requisitos do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e improvido.